Tribunal: TJBA
Processo: 0011303-32.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011303-32.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

APELADO: ADUSC ASSOCIACAO DE DOCENTES DA UNIV EST STA CRUZ

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DA APROVAÇÃO DEPARTAMENTAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta pela Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Santa Cruz (ADUSC), condenando a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) ao pagamento retroativo da gratificação de dedicação exclusiva aos docentes substituídos, desde a data da aprovação pelo respectivo Departamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os docentes da UESC têm direito a receber retroativamente a gratificação de dedicação exclusiva desde a data da aprovação pelo Departamento, conforme previa o art. 14 da Resolução CONSU nº 02/2003, ou se tal dispositivo violava a Lei nº 8.352/2002 e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.352/2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público das Universidades do Estado da Bahia, estabelece que as alterações dos regimes de trabalho devem ser aprovadas pelo Departamento e homologadas pelo Reitor, sem especificar o momento a partir do qual os efeitos financeiros devem ser computados.

4. A Resolução CONSU nº 02/2003, ao estabelecer que os efeitos financeiros retroagiriam à data da aprovação pelo Departamento, apenas regulamentou aspecto não disciplinado pela lei, dentro do escopo regulamentar atribuído ao Conselho Universitário.

5. A autonomia universitária, garantida pela Constituição Federal (art. 207) e pela Constituição do Estado da Bahia (art. 262, §1º), legitima a universidade a regulamentar questões relacionadas ao regime de trabalho de seus docentes, incluindo a retroatividade dos efeitos financeiros.

6. Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, especialmente quando decorrentes de decisão judicial.

7. A alteração posterior da Resolução nº 02/2003 pela Resolução nº 08/2010, que excluiu o efeito retroativo, não pode ser aplicada aos casos anteriores à sua vigência, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das normas e da segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"É devido o pagamento retroativo da gratificação de dedicação exclusiva aos docentes universitários desde a data da aprovação departamental, quando tal efeito estava previsto em Resolução do Conselho Universitário vigente à época, em respeito à autonomia universitária e à segurança jurídica."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CE/BA, art. 262, §1º; Lei Estadual nº 8.352/2002, arts. 20 e 25; Resolução CONSU nº 02/2003, arts. 13 e 14; LC nº 101/2000, art. 19, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 969.773/MA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16/02/2017; TJBA, MS 8000033-04.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos; TJBA, MS 8005042-44.2021.8.05.0000, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0011303-32.2010.8.05.0103, em que figura como apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC
, e como apelada
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.